Tribunal: TJPA
Processo: 0001871-94.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001871-94.2018.8.14.0058

APELANTE: RUAN ROBERT VIEGAS DA SILVA, WALDERI BARBOSA BEZERRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DE OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Ruan Robert Viegas da Silva e Walderi Barbosa Bezerra Júnior contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 4 anos e 8 meses e 3 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 171, §3º, c/c art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição de Walderi Barbosa Bezerra Júnior por ausência de dolo específico ou insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base aplicada a Ruan Robert Viegas da Silva diante de fundamentação inidônea quanto aos vetores do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição de Walderi Bezerra Júnior é incabível, pois há provas suficientes que confirmam sua participação consciente na empreitada criminosa, inclusive com uso de uniforme da empresa simulada e atuação direta na retirada dos equipamentos de internet das escolas.

4. O dolo específico está demonstrado pela simulação de identidade funcional e uso de artifícios para induzir as vítimas em erro, caracterizando o elemento subjetivo do tipo penal de estelionato.

5. A tentativa de desqualificação da conduta como atípica por parte de Walderi mostra-se inverossímil diante das circunstâncias e dos depoimentos colhidos sob contraditório.

6. A redução da pena de multa também não merece acolhimento, pois o valor foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), conforme art. 49, §1º, do CP.

7. Quanto a Ruan Robert, reconhece-se a inidoneidade da fundamentação adotada para a negativação do vetor "motivos do crime", que se baseou em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, contrariando a Súmula 17 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Ruan Robert Viegas da Silva conhecido e parcialmente provido. Recurso de Walderi Barbosa Bezerra Júnior conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos objetivos é suficiente para sustentar condenação por estelionato majorado. 2. A negativação dos vetores da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 49, §1º, 71 e 171, §3º; CPP, art. 386, III e VII.

J
urisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim nº 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022.; STJ, AgRg no AREsp nº 2.115.960/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.111.231/MG, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), 6ª Turma, j. 14.09.2022; TJDFT, ApCrim nº 0706589-20.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Ruan Robert Viegas da Silva e conhecer e negar provimento ao recurso de Walderi Barbosa Bezerra Junior, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Senador José Porfírio/PA, Ruan Robert Viegas da Silva foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 330 dias-multa, e Walderi Barbosa Bezerra Júnior foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 262 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, §3°, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 6639177, págs. 3 a 8).

O apelante Walderi Barbosa Bezerra Júnior pugna pela absolvição alegando a ausência de dolo específico e atipicidade da conduta, aos moldes do art. 386, III, do CP. Subsidiariamente, almeja a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em pedido alternativo, pretende a redução da pena de multa (ID 6639183).

Por sua vez, o apelante Ruan Robert Viegas da Silva requer a fixação da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea para a negativação dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito (ID 19910884).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do recurso de Ruan Robert (ID 22292174) e manutenção da sentença em relação a Walderi (ID 6639184, pág. 9 ao ID 6639185, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 22605564).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso de Walderi Bezerra Júnior não comporta provimento.

Na espécie,
inexiste
espaço para absolvição do apelante
Walderi
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão referente a 2 antenas de provedor de internet e equipamentos diversos de transmissão de sinal de internet (ID 6639158, pág. 9).

A
autoria
exsurge dos depoimentos das testemunhas, ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que narraram detalhadamente a dinâmica criminosa, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A
testemunha Jacilene Alves da Costa
, à fl. 117, afirmou:
que é diretora da escola Rosa Alvarez
; que estava trabalhando no dia dos fatos, ocasião em que foi
procurada
pelo acusado
Ruan
, que se
apresentou como funcionário da empresa Claro/Embratel
; que se recorda que o acusado Ruan usava
uniforme
da referida empresa; que o acusado disse para a depoente que iria fazer a substituição dos equipamentos; que foi autorizada a
retirada
dos aparelhos; que o denunciado Ruan fotografou toda atividade realizada no local; que no dia seguinte foi informada pelo vice-diretor acerca da prisão dos acusados; que uma diretora de uma escola da cidade de Altamira informou à depoente que nessa cidade aconteceu o mesmo episódio; que entrou em contato com o técnico da Claro/Embratel indagando acerca do serviço executado na escola Rosa Alvarez; que mencionado técnico informou que não havia nenhuma autorização para substituição dos equipamento nesta escola; que ao se dirigir à DEPOL encontrou os equipamentos subtraídos da escola; que os equipamentos encontram-se instalados novamente na unidade escolar;
que o acusado Ruan identificou-se com o nome de Diego
; que ao final,
assinou um ordem de serviço
apresentada pelo acusado Ruan; que o denunciado Ruan se disse ser funcionário de uma terceirizada, apresentando-lhe uma ordem de serviço; que o acusado Ruan retirou o aparelho da sala da depoente, enquanto o
outro acusado ficou responsável pela retirada da antena
; que a depoente anteriormente nunca tinha visto os acusados; que os aparelhos foram recuperados pela polícia, já estando instalados na escola sem quaisquer danos.

A
testemunha Roberto Aragão Pereiral
, à fl. 118, afirmou: que se recorda dos fatos referentes à subtração dos aparelhos; que foi acionado pelo serviço de inteligência da polícia civil de Altamira informando acerca de um suposto
furto
cometido por
indivíduos
que se passavam por
técnicos de uma empresa
que presta serviço nesse município; que de posse dessas informações, realizou diligências junto aos hotéis nesta cidade para localizar os acusados;
que os acusados foram encontrados no hotel Novo Horizonte
; que eles estavam na
posse de antenas
,
transmissores e modens subtraídos da mencionada escola e também de outras
; que durante a abordagem os acusados alegaram ser efetivamente funcionário da empresa Claro, todavia, ao serem levados para a DEPOL afirmaram que
pegaram
os
aparelhos
por que tinham um crédito contra a referida empresa; que o acusado Ruan lhe disse que teria credito com uma pessoa física em razão de um serviço prestado na cidade de Porto de Moz, porém tal pessoa ficou lhe devendo; que Ruan não lhe disse o nome de tal pessoa; que Ruan lhe disse que retirando os aparelhos da escola, seria uma forma de reparar seu prejuízo diante da pessoa que não quis dizer o nome; que acompanhou o depoimento de Ruan na delegacia; que não se recorda da pessoa de Samuel; que conhecia de vista o causado Ruan da cidade de Porto de Moz; que quanto ao acusado Walderi, quando da prisão o mesmo relatou que estava prestando serviço para Ruan.

A
testemunha Luciana Sales Pena
, à fl. 119, afirmou: que é
diretora da escola Cattete Pinheiro
; que recebeu uma ligação do acusado Ruan, ocasião em que este informou que era técnico da empresa Claro e que tinha uma ordem de serviço para fazer a
substituição dos equipamentos de internet
; que a depoente dirigiu-se até a escola, oportunidade em que
avistou os acusados trajando uniformes
da referida empresa com uma ordem de serviço; que foi autorizada a retirada dos equipamentos; que no dia seguinte soube por terceiro que a escola, na verdade, foi vítima de fruto; que, ato contínuo, foi até a DEPOL registrar o BO; que ao chegar na delegacia soube que os acusados já estavam presos:
que encontrou parte dos equipamentos subtraídos do Cattete Pinheiro
. (ID 6639177, grifos nossos).

Como destacado pelo Juízo
a quo
, o dolo específico na conduta dos réus restou comprovado pela ação de induzir a erro as diretoras das escolas, ao se apresentar falsamente como funcionários da Claro/Embratel, usando até mesmo uniformes da empresa para fazerem a retirada dos equipamentos de internet.

Convém acentuar que o caráter fraudulento está demonstrado pela apresentação ardilosa como funcionários da empresa de internet, sendo utilizado os artifícios consistentes em uniformes, ordens de serviços e até nome diferentes.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo”, sendo certo que “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento” como se deu na espécie. (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023).

Além do mais, pelas circunstâncias do caso concreto, é inverossímil a alegação do réu Walderi de que não sabia da intenção criminosa do coautor, visto que vestiu o uniforme da empresa mesmo não sendo funcionário e efetuou a retirada de equipamentos (ID 6639174, pág. 8), ficando demonstradas a vontade livre e consciência de enganar, obter vantagem e causar prejuízo.

Por fim, não merece acolhida o pleito de redução do valor do dia-multa formulado em favor do apelante Walderi Barbosa Bezerra Junior, porquanto a sentença já procedeu à fixação do montante em seu mínimo legal, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, em estrita observância ao disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal. Ausente, assim, qualquer base normativa que autorize nova diminuição do referido valor.

De outro lado, o recurso de Ruan Robert é admissível e comporta parcial provimento.

No tocante à pretensão recursal do apelante
Ruan Robert
de redução da pena-base ao mínimo legal, eis a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante na dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é elevada, visto ser o mentor da empreitada criminosa, convidando e dando ordens ao réu Walderi. O réu é
primário
. Sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos autos. Os
motivos
do crime se constituem no desejo de obtenção de lucro fácil, não justificando delito, visto que o réu é pessoa em idade produtiva e poderia buscar meios lícitos para prover a sua, subsistência e a de sua família. As
circunstâncias
do fato se deram em concurso de agentes. empregando-se astuto meio fraudulento (uniformes da empresa Claro/Embratel). As
consequências
do crime foram prejudiciais às vítimas, pois os valores atribuídos aos equipamentos ultrapassam a quantia de R$ 30.000,00. Ademais, saliento que a escola Cattete Pinheiro recuperou apenas parte destes equipamentos. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime, nada tendo a valorar.

Diante disso, fixo a pena base em
03 anos
de reclusão. (ID 6639177, pág. 7).

Nesta perspectiva, ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, se deu parcialmente à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Com base nessa premissa,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade
, porquanto, “o fato de o réu ter sido o mentor intelectual do delito constitui fundamento válido para justificar o aumento da pena-base, por desbordar da reprovabilidade ínsita ao delito praticado.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2111231/MG
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 14/09/2022).

Também deve ser
mantido
o
desvalor
do vetor das
circunstâncias
do crime, pois “a prática do crime de estelionato em concurso de agentes atrai a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.” (TJDFT,
ApCrim n. 0706589-20.2022.8.07.0003
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04/05/2023).

Quanto ao vetor
consequências
do crime, mantenho a negativação haja vista que “em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.115.960/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7/2/2023)

Não obstante, quanto ao vetor motivos do crime, tenho que o magistrado sentenciante negativou mediante fundamentação inidônea, contrariando a
Súmula 17/TJPA
, segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”, motivo pelo qual neutralizo a referida circunstância judicial.

Em face disso, reduzo proporcionalmente a
basilar
de Ruan Robert

para
1 anos e 6 meses
de reclusão e
15 dias-multa
.

Não havendo qualquer insurgência recursal sobre a segunda e terceira fase da dosimetria, inexistindo causa agravante, atenuante e causa de diminuição, mantendo as causas de aumento estabelecidas pelo Juízo
a quo
de 1/3 (art. 171, §3°, do CP) e de 1/6 (art. 71 do CP), fixo a pena definitiva de
Ruan Robert Viegas da Silva
em
2 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
(art. 33, §3º, do CP), além do pagamento de
23 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Ruan Robert Viegas da Silva e conheço e nego provimento ao recurso de Walderi Barbosa Bezerra Junior, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025